Tribunal: TJSP
Processo: 1000623-27.2016.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NO JOELHO E NO TORNOZELO DIREITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – REALIZADA AUDIÊNCIA PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA – NEXO CAUSAL

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NO JOELHO E NO TORNOZELO DIREITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – REALIZADA AUDIÊNCIA PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO COM BASE NAS PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO, EXCEPCIONALMENTE, A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000019916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000623-27.2016.8.26.0280, da Comarca de Itariri, em que é apelante IVONETE
SOUSA CAMPOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1000623-27.2016.8.26.0280
COMARCA: ITARIRI
APELANTE: IVONETE SOUSA CAMPOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18558
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO
LESÕES
NO
JOELHO
E
NO
TORNOZELO
DIREITOS

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA
AUTORA ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO
DE PROVA TESTEMUNHAL REALIZADA AUDIÊNCIA
PARA
OITIVA
DAS
TESTEMUNHAS

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

CONSTATAÇÃO
DA
REDUÇÃO
PARCIAL
E
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA

NEXO
CAUSAL
COMPROVADO
COM
BASE
NAS
PROVAS
DOCUMENTAL
E
TESTEMUNHAL

AUXÍLIO-
ACIDENTE DEVIDO, EXCEPCIONALMENTE, A PARTIR
DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA SENTENÇA REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Ivonete
Sousa Campos, atendente de telemarketing, em face do Instituto Nacional do Seguro
Social INSS, aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa
em decorrência de acidente do trabalho, ocorrido em 04.08.2014, consistente em
queda, que lhe causou lesões no joelho e no tornozelo direitos. Postula a concessão
de benefício acidentário, com pedido de tutela antecipada.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela restou
indeferido (fls. 32/33).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A autarquia-ré foi regularmente citada (carta precatória
juntada em 04.10.2016 fls. 94/97) e apresentou contestação (fls.62/76).
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 101/107).
A sentença de fls.121/123 julgou improcedente o
pedido, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora a pagar as custas e
os honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade concedida.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls.126/132), arguindo, inicialmente, cerceamento de defesa, por entender que a fase
instrutória foi encerrada de forma prematura, eis que não foi concedida oportunidade
para a oitiva de testemunhas, a fim de comprovar a ocorrência do evento. No mérito,
aduz que é possível afirmar que sua incapacidade surgiu quando exercia a função de
atendente de telemarketing, sendo tal fato comprovado pela própria perícia médica e
que as sequelas se consolidaram meses depois da cessação do vínculo empregatício.
Requer a realização de prova oral.
Em Sessão realizada no dia 23.10.2018, o Acórdão de
fls. 160/163 converteu o julgamento em diligência para realização de prova
testemunhal.
Foi realizada audiência para oitiva das testemunhas
(termos às fls. 181/183).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova
pericial, produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada,
analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, a autora, atendente de
telemarketing, narra, na exordial, que teve reduzida sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente do trabalho, ocorrido em 04.08.2014, consistente em queda,
que lhe causou lesões no joelho e no tornozelo direitos.
Realizada a perícia médica na origem, consignou-se,
quanto à anamnese:
“Refere a Autora que está desempregada.
Trabalhou como atendente de telemarketing na Navi Call
Center de 02/06/14 a 28/01/15.
Sofreu acidente do trabalho em 04/08/14 com lesão em
joelho e tornozelo direito.
Tratamento: medicamentoso e fisioterapia.
Queixa dores na perna direita” (fls. 102).
Ao exame físico específico, observou-se:
“Marcha claudicante.
Presença de edema em joelho e em tornozelo direito.
Manobra de Levai positiva à direita (indicativa de
distúrbio interno do joelho se positiva).
Limitação dolorosa da mobilidade ativa e passiva da
articulação tíbio társica direita.
Sinal das pontas positivo (indicativo de lesão em joelho e
tornozelo)” (fls. 103).
No mais, assentou o perito:
“(...)
O exame clínico evidenciou marcha claudicante, edema em
joelho e em tornozelo direito, Manobra de Levai positiva à
direita (indicativa de distúrbio interno do joelho),
limitação dolorosa da mobilidade ativa e passiva da
articulação tíbio társica direita e Sinal das pontas positivo
(indicativo de lesão em joelho e tornozelo).
Às Fls. 25/30-53/56, cópias de relatórios médicos, de
resultado de exame e de prescrições medicamentosas
confirmam os achados atuais e referem os diagnósticos de
entorse e distensão do joelho e tornozelo direito.
Diante da constatação das sequelas descritas com prejuízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
à funcionalidade do sistema osteoarticular, caracteriza-se
a incapacidade parcial e permanente com data de
consolidação
das
lesões
em
18/04/15,
data
do
indeferimento do pedido de auxílio-doença” (fls. 103/104).
E concluiu:
“A AUTORA É PORTADORA DE SEQUELAS QUE
IMPLICAM EM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA
O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE” (fls.
104).
Deste modo, restou comprovado pelo laudo médico
realizado que a autora sofreu redução parcial e permanente da capacidade de
trabalho.
O liame ocupacional, por sua vez, restou comprovado
pelo documento de fls. 27 (relatório de atendimento à vítima de acidente de
trabalho), emitido pelo Pronto Socorro Municipal Dr. Álvaro Dino de Almeida, bem
como pela oitiva das testemunhas Alex da Conceição e Wellington da Fonseca
Souza, este na qualidade de informante.
Nesse sentido, consta do relatório emitido pelo Pronto
Socorro que a obreira foi atendida no dia 04.08.2014, às 19 horas e 40 minutos,
alegando que “Ao sair da empresa, ainda dentro da empresa sofreu uma queda da
escada c/ entorse de joelho e tornozelo D” (fls. 27).
Tal relato foi corroborado pelas palavras da
testemunha Alex da Conceição, que afirmou que trabalhava junto com Ivonete à
época do acidente e que presenciou a queda, ocorrida na escada, na hora de saída do
trabalho, que ocasionou lesão na perna direita da obreira. Afirmou, ainda, que a
socorreu e a levou até o pronto socorro, localizado no bairro da Barra Funda (o
Pronto Socorro Municipal Dr. Álvaro Dino de Almeida fica localizado no bairro da
Barra Funda, conforme se verifica em consulta ao site Google).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Wellington da Fonseca Souza afirmou que ficou
sabendo da ocorrência do infortúnio.
Nesse contexto, pelo que se dessume do conjunto
probatório, e levando-se em consideração a atividade profissional da segurada, o
comprometimento físico sequelar diagnosticado nestes autos atinge de forma parcial
e permanente a funcionalidade do segmento afetado, implicando em redução da
capacidade laborativa da segurada para o exercício da função habitualmente
praticada, o que, aliado ao reconhecimento do nexo de causalidade, autoriza a
concessão do benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a
partir da data do requerimento administrativo, ou seja, 18 de abril de 2015 (fls. 31),
nos termos do Recurso Repetitivo no 1.221.517-SP do Superior Tribunal de Justiça,
com o respectivo abono anual (artigo 40 da Lei no 8.213/91).
Observo que o benefício concedido ficará suspenso
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Os valores em atraso, decorrentes do benefício
deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da
declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos
14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25.03.2015. Anoto, quanto a
este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20.09.2017,
publicado em 25.09.2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
A conta, a ser elaborada, deverá seguir a forma da Lei
no 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Verifico, ainda, que não há que se falar em prescrição
quinquenal, pois entre a data do ajuizamento da ação (11.07.2016) e o termo inicial
do benefício (18.04.2015) não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do
Código de Processo Civil, observando-se a Súmula no 111 do Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da autora, para reformar a sentença e decretar a procedência do pedido,
nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator